Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005026-47.2021.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE- 1035635-41.2020.8.11.0002)
COMARCA DE ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – ERMESON TONETTE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUINA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR NEGADA
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, representado ERMESON TONETTI, contra a decisão proferida no feito de origem, com o intuito de conduzir o Agravante para avaliação médica e posteriormente internação compulsória, por se tratar de dependente químico. Em primeiro grau a liminar foi indeferida, de onde, avia o Agravo de Instrumento, com o objetivo de concessão da liminar e ao final a sua manutenção.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTOE DECIDO
Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1o grau não merece reparos, sendo que, sequer comprovada nos autos qualquer tentativa de agendamento de consulta/avaliação psiquiátrica de forma voluntária, pleiteada junto ao SISREG III.
Conforme bem esclarecido na decisão agravada, em que pese o pedido autoral para que o paciente seja conduzido de forma coercitiva à avaliação psiquiátrica, para a produção de laudo que possa subsidiar o pedido de internação compulsória, verifico que tal medida não se mostra razoável.
Vale salientar que cabe à parte requerente fazer prova do direito alegado; ainda, em que pese a situação de vulnerabilidade constatada, conduzir o paciente de forma coercitiva à avaliação psiquiátrica mostra-se prática descabida no presente caso, eis que não demonstrada a absoluta impossibilidade de medida diversa.
ISTO POSTO, ausentes os elementos autorizadores da liminar, nos moldes anteriormente explanados, indefiro a medida liminar vindicada.
Intimem-se os Agravados MUNICÍPIO DE JUINA e ESTADO DE MATO GROSSO, para que apresentem a peça de contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Ciência ao Magistrado de 1o grau acerca do teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações acerca do feito, que julgar pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, e ainda, em caso de prolação de decisão posterior que venha a acarretar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, que também venha a comunicar.
Desnecessário o envio do feito ao representante do Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, o mesmo poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento, acaso se evidencie interesse.
Após, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento, em momento oportuno / breve.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator